Tribunal: TJMT
Processo: 0009123-71.2016.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009123-71.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No
0009123-71.2016.8.11.0004

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.

EMBARGADO:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Banco Panamericano S/A,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível, com a finalidade de sanar contradição e omissão no julgado.

Alega o Recorrente que, há omissão no julgado quanto a alegação de nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de acesso aos autos administrativos e pela decisão proferida por autoridade incompetente.

Aduz omissão, também, no tocante à nulidade da sanção imposta no processo administrativo 0214-000.082-0 que originou a CDA 167, na medida em que o consumidor restou ausente à audiência e não apresentou justificativa plausível para a remarcação, bem como quanto à análise da satisfação do pleito do consumidor.

Por fim, sustenta que, todas as informações questionadas pelos reclamantes constam nos contratos, e foram efetivamente prestadas e repetidas pelo embargante nos processos administrativos, o que demonstra o equívoco dos consumidores e a inexistência de cobranças indevidas ou negativa à prestação de informações, bem como omissão a omissão do acórdão no tocante ao desrespeito ao art. 57 do CDC, uma vez que as sanções pecuniárias impostas não respeitaram os requisitos previstos no referido dispositivo legal.

Diante de todo o exposto,
pugna-se pelo conhecimento e provimento destes embargos de declaração, para suprir os vícios apontados e, por conseguinte, atribuir os respectivos efeitos infringentes, sendo considerada prequestionada toda a matéria aduzida na presente peça.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 42637991).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Banco Panamericano S/A,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível, com a finalidade de sanar contradição e omissão no julgado, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR – REJEITADAS – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO DESPROVIDO.

1 – Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2 – Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

3 – Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC foram observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, os embargos prosperam em parte, em razão da omissão na análise das preliminares de nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de acesso aos autos administrativos e de nulidade ao argumento de que a decisão foi proferida por autoridade incompetente.

Inicialmente, quanto a alegação de cerceamento de defesa ante a ausência de acesso aos processos administrativos nos 0212-001.769-4 e 0812-001.811-2, imperioso consignar que a certidão expedida pelo PROCON, de Id. 8576538 - Pág. 8, atesta que o processo foi apreendido no início do mês de dezembro de 2015, por tempo indeterminado durante a operação denominada “Caça Fantasma” realizada pelo
Ministério Publico Estadual em conjunto com o GAECO.

Em contrapartida, o Ofício no 330/2016 do Ministério Público da Comarca de Barra do Garças informa que o processo administrativo não se encontrava seu poder (Id. 8576539). Todavia, deveria a Recorrente pleitear a cópia dos autos mediante o Grupo de Atuação Especial – GAECO, o que não foi feito; dessa forma, o Recorrente não foi capaz de afastar a presunção que goza a CDA que originou da aplicação da multa nos referidos processos administrativos.

No que se refere a alegação de que a decisão administrativa foi proferida por servidor fantasma também não há comprovação, tendo em vista que apenas consta a noticia da investigação, mas não o seu desfecho, tampouco o nome dos servidores supostamente não existentes.

Quanto a alegação de nulidade do processo administrativo na medida em que o consumidor restou ausente à audiência e não apresentou justificativa plausível para a remarcação, bem como quanto à análise da satisfação do pleito do consumidor, tais argumentos se referem ao mérito administrativo, sendo vedado ao Judiciário a devida análise, sob pena de violação ao principio da separação dos poderes.

Ademais, foi consignado que o Banco Apelante após acionado pelo cliente e se negou a fornecer o boleto, sob o argumento de que a consumidora
deveria manter contato com a Central de Atendimento ao Cliente
; demonstrando a reclamante junto ao PROCON as inúmeras tentativas de obter contato/informações com o Recorrente, que se limitou a informar que
não havia localizado nos registros da empresa a solicitação de boleto de quitação antecipada, realizada pela contratante nos canais de atendimento ao cliente,
culminando no reconhecimento da prática reincidente de infração ao CDC, com aplicação da multa, da qual mesmo ciente, não efetuou o pagamento, ocorrendo sua inscrição na dívida ativa, com posterior ajuizamento da Execução Fiscal.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, para sanar a omissão apontada, integrando-a ao acordão embargado,
sem atribuir a eles, contudo, qualquer efeito modificativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021